Tribunal: TJDFT
Processo: 0713423-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICA (E-MAIL). POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1.Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69,“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

2. Malgrado a existência de decisões em sentido contrário, o Decreto-Lei 911/69 não impõe a comprovação da mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento, mas apenas faculta que assim seja feito, conclusão que se extrai do verbo poderá inserido no texto acima transcrito.

3. Nada impede que a mora seja caracterizada por outros meios, inclusive eletrônicos, especialmente no período de pandemia da Covid-19, em que o distanciamento social é recomendado. A questão da notificação eletrônica por e-mail exsurge da necessidade de modernização e inovação do processo, a exemplo de outras inovações tecnológicas adotadas pelo Judiciário.

4. No caso concreto, no contrato firmado entre as partes consta expressa autorização do réu para que as comunicações da instituição financeira se realizem por e-mail. Registre-se que, no mesmo documento, o réu indicou seu endereço eletrônico, o que leva a crer que sabia que as comunicações entre as partes seriam realizadas por esta via. Por certo, a notificação extrajudicial por e-mail, encaminhada ao endereço eletrônico do Réu, cumpriu a finalidade de notificar o devedor e constituí-lo em mora.

5. Apelação interposta pela Autora conhecida e provida. Maioria.